Tribunal: TJDFT
Processo: 0735914-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA TESE DO TEMA 905 DO STJ. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Na hipótese, nota-se que o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR estabelecida no título exequendo.
4. Não houve violação à tese fixada no julgamento do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, se a inaplicabilidade do índice de correção monetária mencionado no dispositivo da sentença coletiva foi expressamente fundamentada, de acordo com as peculiaridades do caso.
5. O acórdão embargado fundamentou que a tese fixada por meio do julgamento do Tema 733 não alcança o recurso, uma vez que o presente título executivo coletivo foi proferido após o julgamento do RE 870.947.
6. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não devem ser acolhidos os embargos opostos.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.